Tribunal: STF
Processo: ARE 1435003
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NÃO CONCESSÃO. DANO MORAL. CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Sul, que assim decidiu:



    “No que respeita aos aspectos impugnados no recurso, constato que a sentença solucionou adequadamente a lide, motivo pelo qual colho o ensejo para me reportar aos seus fundamentos, adotando-os como razões para decidir:



    (...)



    ‘(...) O art. 5º, V, da Constituição Federal, inclui entre os direitos e garantias fundamentais, o direito à ‘indenização por dano material, moral ou à imagem’.



    Além do dispositivo constitucional, o regime jurídico da responsabilidade civil no Direito Brasileiro está calcado em três artigos fundamentais do Código Civil de 2002, todos baseados no princípio de que a ninguém é dado causar prejuízo a outrem: (...)



    Constituem elementos da responsabilidade civil: 



(...)



    No âmbito dos serviços bancários, no qual se enquadra aqueles prestados pela Caixa Econômica Federal, a responsabilidade civil desenha-se à luz da teoria objetiva, derivada do risco inerente ao exercício da atividade bancária, de modo que esta responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos dos arts. 14 do Código de Defesa do Consumidor e 927, parágrafo único, do Código Civil.



(...)



    Vale referir que mesmo sendo inaplicável à CEF o regramento da responsabilidade civil objetiva do Estado (art. 37, § 6º, da CF), por se tratar a ré de empresa pública que executa atividade econômica de natureza privada, tanto órgãos públicos como suas empresas estão obrigados à prestação de serviços adequados, eficientes e seguros, respondendo na forma do CDC pelos danos derivados do descumprimento de tais deveres, nos termos de seu art. 22: (...)



    Em se tratando, porém, de ato omissivo impróprio, a responsabilidade civil assume caráter subjetivo, isto é, exige a presença de dolo ou culpa. Ou seja, quando o agente não está compelido a agir de determinada maneira por não haver dever de cuidado, necessária prova da intencionalidade da omissão lesiva. Quando, porém, tratar-se de ato omissivo próprio, havendo dever de diligência especial, a omissão ou falta no serviço importa ato ilícito e, automaticamente, dá ensejo ao dever de indenizar, independentemente de culpa. 



    Portanto, comprovado o dano sofrido, resultante de ação ou omissão atribuída ao prestador de serviços, a responsabilidade só é afastada quando se evidenciar culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor). No caso de ato omissivo impróprio, a ausência de culpa do prestador de serviços afasta o dever de indenizar. 



(...)



    O Código Civil, por sua vez, consagrou expressamente a possibilidade de indenização por dano moral em seu art. 186: ‘Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito’.



(...)



    Nesse contexto, o simples fato de a CEF não ter concedido o empréstimo pretendido não faz nascer, por si só, a prática de ato ilícito de sua parte. No caso dos autos, apesar de o gerente Tiago ter buscado por vários meios viabilizar a contratação, conforme a ata notarial anexa, o que se operou foi a burocracia comum para os casos de renegociação de dívidas por meio de mútuos, ainda mais considerando que, nos termos do evento 12, CONTR4, a empresa autora já possuía uma dívida de grande vulto renegociada preteritamente (30/07/2015), no valor de R$ 332.177,03 (trezentos e trinta e dois mil e cento e setenta e sete reais e três centavos), encargo do qual o senhor Moisés, representante legal da pessoa jurídica, era um dos garantidores pessoais. Portanto, não há danos morais a serem indenizados, eis que não houve falha no serviço prestado pela CEF. (...)’” (e-doc. 34, p. 2-9).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação ao disposto nos arts. 5º, incs. V e X; e 170, inc. V, da Constituição da República. 



    4. Argumenta que “não ocorreu uma resposta seja positiva, seja negativa em tempo adequado por parte da CEF. Isso porque a demora (desde 2020) da CEF em dar um retorno do negócio jurídico foi tamanha que se afigurou em vício de serviço. Foi criada nesta espera uma divida impagável pela atitude da Recorrida. Desta sorte ocorreu clara falha na prestação do serviço, eis que a instituição financeira por força da Lei 13.303/16 deve manter Código de Conduta estabelecendo a postura do empregado público.” (e-doc. 37, p. 5).



    5. Sustenta que “a negligência em dar devida ciência à Recorrente de qualquer retorno, dá causa a uma justa indenização pelo dano moral sofrido pela autora/Recorrente, também devendo ser decretado o vício no serviço prestado pela Ré.” (e-doc. 37, p. 5).



    6. Pede seja o recurso provido “para o fim de reformar as V. Decisões da Colenda 5ª Turma Recursal Federal do Egrégio Tribunal Regional da Quarta Região, reconhecendo a indenização pelos danos morais sofridos à Suplicante, consoante prevê o art. 5º, inciso V e X, da Carta Magna, como também o vicio na prestação dos serviços da CEF, respeitando o consumidor como dispõe o artigo 170, inciso V, da CF, ratificando os pedidos constantes na exordial.” (e-doc. 37, p. 6).



    7. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 42).



    8. A agravante sustenta que, “com o julgamento do recurso inominado pela manutenção da improcedência do pedido de indenização por danos morais e também violação ao direito do consumidor, restou violado o art. 5º, incisos V e X e artigo 170, inciso V, todos da CF/1988, em evidente afronta direta há nossa Carta Magna.” (e-doc. 44, p. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    9. A toda evidência, verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável — Código Civil e Código de Defesa do Consumidor — seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    10. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. PROCURAÇÃO. NEGATIVA DE PAGAMENTO. CABIMENTO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)“



    (ARE nº 1.405.806-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 22/08/2023, p. 04/09/2023).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. GOLPE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.367.726-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 04/04/2022, p. 20/04/2022).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO DE MERCADORIA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. INDENIZAÇÃO. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 210, DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. (...)”



    (ARE nº 1.240.608-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/05/2020, p. 21/05/2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Indenização por dano moral e material. Matéria infraconstitucional. Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 794.254-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/05/2014, p. 05/06/2014).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 34, p. 10), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a gratuidade de justiça deferida ao autor.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator